Tribunal: TCU
Processo: 005.906/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1263/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5775/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Mário Ricardo Santos de Lima, ex-prefeito de Igarassu/PE, em razão de irregularidades na condução e prestação de contas dos valores transferidos no âmbito do programa Projovem Urbano em 2014. Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 708), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 707); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Mário Ricardo Santos de Lima (XXX.481.624-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.3 do Acórdão 5490/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 665), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.906/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mario Ricardo Santos de Lima (XXX.481.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Igarassu/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Delmiro Dantas Campos Neto (23.101/OAB-PE) e Maria Stephany dos Santos (36.379/OAB-PE), representando Mario Ricardo Santos de Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.